Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Sentença está de acordo com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, quando o autor não apresenta Emenda à Inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
2. Portanto, não tendo a apelante emendado a Petição Inicial a contento e no prazo concedido, impõe-se o indeferimento da Inicial, nos termos dos artigos 330, I, e 485, Inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.